Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
3. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Sendo aperfeiçoada a relação jurídica na instância recursal e, tendo em vista o disposto no artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual considera o trabalho do advogado em sede recursal, correta é a fixação dos honorários advocatícios.
5. Embargos de Declaração opostos pelo primeiro embargante conhecido e não provido e Embargos de Declaração opostos pelo segundo embargante conhecido e provido.